Tribunal: TJDFT
Processo: 0743698-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743698-06.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NORTHEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, THIAGO HAMILTON DE SOUZA CORDEIRO, FLAVIA NANCY HELENE CAZAROTTO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação, interposto por NORTHEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, THIAGO HAMILTON DE SOUZA CORDEIRO E FLAVIA NANCY HELENE CAZAROTTO. De acordo com a Súmula n.o 481 do STJ: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. Diferente da pessoa natural, para a pessoa jurídica não se reconhece a presunção de hipossuficiência, de modo que, a mera alegação de que a parte não possui condições de arcar com as custas processuais, sem qualquer documentação comprobatória nesse sentido, não se mostra suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita.Acórdão 1856694, 07150283220238070020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Dizem as partes apelantes que os extratos acostados demonstram que as despesas da empresa são superiores às receitas e que os autores não possuem condições financeiras para arcar com as custas processuais, em razão de dívida da empresa com diversos contratos. Do que se observa dos autos, não há evidências de que as partes apelantes não possuem condições de suportar os encargos do processo. A gratuidade de justiça foi indeferida na origem (ID 67337657), sob o argumento de que os avalistas são pessoas residentes em área nobre desta Capital Federal (Lago Norte), que concentra uma das maiores rendas per capta do país, e foram admitidos como garantes de vultosas operações de crédito, de modo que há sequer indícios mínimos que corroborem a alegada situação de miserabilidade. Na hipótese, a autora é pessoa jurídica, Sociedade Empresária LTDA, com sede na Asa Norte, representada pelos sócios THIAGO HAMILTON DE SOUZA CORDEIRO e FLÁVIA NANCY HELENE CAZAROTTO, capital social de R$ 400.000,00, receita bruta de R$2.858.189,55, receita líquida de R$2.490.281,94 e resultado líquido do exercício de R$506.263,08, conforme ID (70223168), demonstrativo do resultado referente a janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 . Dos documentos acostados aos autos referentes à empresa e aos sócios, não é possível aferir a hipossuficiência alegada, conforme (IDs 70223169, 70223170, 70223177 a 70223179), até porque não se sabe se existem outras contas bancárias em movimentação pela empresa agravante , bem como não há declaração de renda e bens das partes agravantes e balanço patrimonial mais recente. Consigna-se que em virtude da natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente é deferida às pessoas jurídicas no caso de comprovarem , de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Corroborando à questão, assim decide este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o enunciado da Súmula 481 do STJ, apenas “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 2. Sem desprezar que deve ser comprovado o estado de necessidade que impede a pessoa jurídica de fazer frente às custas e despesas do processo, simples juntada de declaração de inatividade da empresa não comprova a sua hipossuficiência, a fim de autorizar a gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1978736, 0738614-27.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.g.n) Ausente a demonstração mínima da miserabilidade necessária, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Ademais, não existe na legislação de regência hipótese de outorga de gratuidade em razão de existência de dívidas contraídas. Assim, indefiro o pedido do benefício requerido pelas partes apelantes, o qual deverá, conforme prevê o art. 99, § 7o, do CPC, promover o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital